Tribunal: STJ
Processo: 1500255-04.2021.8.26.0306
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904658 - SP (2025/0123791-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VANDERSON TRIPODI
ADVOGADO
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RICARDO TADEU RODRIGUES SILVESTRE
ADVOGADO
: ETEVALDO VIANA TEDESCHI - SP208869
INTERES.
: CARLOS EDUARDO ZAMPOLLA
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DO ART. 65, III,
, DO CP.
D
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
IMPROCEDÊNCIA. MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO
ATACADO INAPTA A INDICAR CONFISSÃO DO RÉU, NEM MESMO
PARCIAL,
QUANTO
AOS
ELEMENTOS
DO
TIPO
PENAL.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48396779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 7596c177-d0f7-431a-ba4b-52f94b086731

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904658 - SP (2025/0123791-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VANDERSON TRIPODI
ADVOGADO
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RICARDO TADEU RODRIGUES SILVESTRE
ADVOGADO
: ETEVALDO VIANA TEDESCHI - SP208869
INTERES.
: CARLOS EDUARDO ZAMPOLLA
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DO ART. 65, III,
, DO CP.
D
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
IMPROCEDÊNCIA. MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO
ATACADO INAPTA A INDICAR CONFISSÃO DO RÉU, NEM MESMO
PARCIAL,
QUANTO
AOS
ELEMENTOS
DO
TIPO
PENAL.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VANDERSON TRIPODI contra
decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fl. 4.455):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
VIOLAÇÃO DO ART. 65, III,
, DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
D
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
MOLDURA
FÁTICA
DELINEADA NO ACÓRDÃO ATACADO INAPTA A INDICAR CONFISSÃO DO
RÉU, NEM MESMO PARCIAL, QUANTO AOS ELEMENTOS DO TIPO PENAL.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões, a defesa sustentou que o agravante faz jus à incidência da
atenuante da confissão. pois afirmou, expressamente, que aceitou fazer parte de um
“esquema” para fechar o gado, o que, por óbvio, tem relação direta com o tipo penal
(fl. 4.485).
pelo qual foi condenado
Asseverou, ainda, que o agravante confessou os fatos do qual participou e
narrou sua participação neles, não sendo crível que seja exigido que confesse ou narre
Documento eletrônico VDA47572426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 19:06:42
Código de Controle do Documento: 437ca43c-d657-4b33-a148-0143797c0f12

fatos do qual não fez parte para que seja reconhecida a atenuante da confissão
(fls. 4.485/4.486).
espontânea
Pugnou, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Eis que constou do acórdão atacado acerca do pleito defensivo de
reconhecimento da atenuante da confissão (fl. 3.753 - grifo nosso):
[...]
Quanto aos pedidos de reconhecimento da atenuante da **confissão**, vale
destacar que os réus que admitiram a subtração do gado não o fizeram para
contribuir com a apuração dos fatos, mas para tentar dar contornos mais brandos à
sua atuação e negar grande parte do esquema criminoso. O objetivo era o de
amenizar a resposta penal, logo, não merecem ser beneficiados com a redução de
pena.
Aqui, vale mencionar, em atenção aos esforços argumentativos da defesa do
réu Vanderson que, embora ele tenha admitido que "aceitou de um esquema para
fechar o gado", tal não implica tenha ele confessado a participação na organização
criminosa, esta a imputação feita.
Com efeito, o réu admitiu apenas uma subtração e o fez alegando que
passava por necessidades financeiras, dizendo-se, em seguida, arrependido. No
entanto, ele se negou a falar a respeito de outros roubos e se recusou a dar
quaisquer informações sobre o evento ocorrido na fazenda de Dirceu ou sobre o
grupo criminoso.
[...]
Com efeito, adotando a moldura fática delineada no acórdão atacado, não
diviso a possibilidade de reconhecer a atenuante em referência, pois a expressão
utilizada pelo agravante foi
para consubstanciar admissão,
demasiadamente vaga
ainda que parcial, da prática delitiva prevista no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, inclusive
porque
.
não guarda correspondência com os elementos do tipo penal em referência
Reforço essa convicção no fato de que o próprio Juízo processante, na
sentença, consignou que o agravante não confessou a prática delitiva que lhe fora
, sendo certo que sua condenação encontra respaldo em outros elementos
imputada
probatórios e não em seu interrogatório (fls. 2.815 e 2.823 - grifo nosso):
[...]
O réu VANDERSON TRIPODI não confessou os fatos nem em Juízo nem
.
perante a Autoridade Policial
[...]
Cumpre consignar que, todo o esquema também restou comprovado nos
áudios interceptados junto aos autos 1500319-14.2021.8.26.0306, pois
**Vanderson** Tripodi, integrante da organização criminosa, conforme resenha 01
do alvo (67) 99626-5196 pertencente a ele, indica a estabilização da estrutura
criminosa, pois **Vanderson**, conversando com um indivíduo denominado
Documento eletrônico VDA47572426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 19:06:42
Código de Controle do Documento: 437ca43c-d657-4b33-a148-0143797c0f12

Dedê, afirma que está à procura de uma propriedade rural para praticar roubo/furto
de gado, referindo-se aos bovinos como "pé rachado", pedindo para que Dedê faça
esse apontamento, esclarecendo a ele, inclusive, que possui duas carretas
(caminhões), nota fiscal (falsa) e lugar para matar (possivelmente algum
frigorífico), ou seja, comprova-se a divisão das tarefas e organização do grupo
criminoso, bem como, toda a logística de atuação ilícita.
Outros diálogos que indicam a estabilização do grupo, correspondem às
resenhas 07, 20, 22 e 24 a 29 do alvo IMEI 355515115199740 pertencente à
Marcelo Nascimento Silva; resenhas 01/02, 05/09 e 11 do IMEI 356721694956920
pertencente à Evandro Biscaino de Souza, e resenhas 05 a 07 do alvo (67) 99626-
5196 pertencente a **Vanderson** Tripodi. Nesses diálogos, resta demonstrado
que o grupo, a todo momento, procura propriedades rurais para roubarem, visando
dar seguimento ao esquema criminoso, sendo que em dois crimes que
tentaram realizar, foram frustrados por policiais civis desta Delegacia
Especializada, conforme Boletim de Ocorrência 223/2021 da 1aDIG/DEIC e Boletim
de Ocorrência no 564/2021 –DelPol Promissão, enquanto que no Boletim de
Ocorrência no 596/2021 – Plantão Penápolis, ocorreu a prisão de membros não
conhecidos dessa investigação (Jeferson Luiz Gonçalves de Souza).
[...]
Em suma, inviável reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, , do CP,
d
pois o caso dos autos não se amolda ao entendimento que foi objeto da Súmula 545
/STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO
DOMÉSTICO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AFASTADA A SÚMULA N. 545 DO
STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo recurso
especial, firmou sua conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. Consignou não ter havido confissão quanto a qualquer ato de lesão
corporal, ainda que parcial ou qualificada, o que afasta a incidência da Súmula n.
545/STJ.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das premissas fático-processuais
cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do recurso
especial nesta instância, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. "No tocante ao pleito de habeas corpus de ofício, salienta-se que, com
lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP,
esta Corte Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa
exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na
hipótese" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.572.783/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
13/9/2024
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.662.183/SC, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
8/4/2025
15/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ART. 149 DO CP.
VIOLAÇÃO DE IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO CORRÊNCIA. PRINCÍPIOS
DA FRAGMENTARIEDADE E SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL.
DESCABIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO/CONGRUÊNCIA.
INEXISTÊNCIA. ATENUANTE DA COMISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE
CONFISSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A Súmula n. 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante
demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento da decisão agravada não
Documento eletrônico VDA47572426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 19:06:42
Código de Controle do Documento: 437ca43c-d657-4b33-a148-0143797c0f12

se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se faz
mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na
decisão hostilizada, providência não adotada na hipótese.
2. Ausente a alegada ofensa ao art. 399, § 2o, do Código de Processo Penal
- Princípio da identidade física do Juiz, pois o agravante não logrou infirmar o
fundamento da decisão agravada no sentido de que, apesar de o referido princípio
admitir exceções, a sua não observância só ocasiona o vício processual em caso
de demonstração de prejuízo concreto, o qual não ficou demonstrado com o
simples argumento de que o processo da ação penal é por demais complexo, e o
prolator sentença sequer entendeu a dinâmica dos fatos 3. Quanto ao princípio da
correlação entre a denúncia e a sentença, conforme assentado no acórdão, a
sentença não alterou a descrição dos fatos contidos na denúncia e decidiu a
controvérsia nos limites da lide.
4. Não se desconhece a jurisprudência consolidada do STJ de que a
atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, mesmo em casos de
confissão parcial ou qualificada, desde que a confissão seja utilizada como
fundamento para a condenação, conforme o enunciado da Súmula n. 545/STJ.
5. No caso, a instância originária afastou a aplicação da atenuante ao
fundamento de que o agravante não confessou a prática delitiva, sendo inviável
seu reconhecimento.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.472.104/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
10/12/2024
DJEN de
- grifo nosso).
16/12/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47572426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 19:06:42
Código de Controle do Documento: 437ca43c-d657-4b33-a148-0143797c0f12

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.904.658 / SP
Número Registro: 2025/0123791-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005984020228260306 00034827620238260154 00035684720238260154 00035693220238260154
00035701720238260154 00035710220238260154 00035728420238260154 00035736920238260154
00041704020238260509 15002550420218260306 15003191420218260306 15004352020218260306
15004829120218260306
34827620238260154
35684720238260154
35693220238260154
35701720238260154
35710220238260154
35728420238260154
35736920238260154
41704020238260509 5984020228260306 598402022826030600034827620238260154
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO TADEU RODRIGUES SILVESTRE
ADVOGADO : ETEVALDO VIANA TEDESCHI - SP208869
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO ZAMPOLLA
ADVOGADO : AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVANTE : VANDERSON TRIPODI
ADVOGADO : PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MARCELO NASCIMENTO SILVA
CORRÉU
: JEFERSON DE LIMA SOUZA
CORRÉU
: JEFERSON LUIZ GONCALVES DE SOUZA
CORRÉU
: EVANDRO BISCAINO DE SOUZA
Documento eletrônico VDA48335929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: d201c4f0-ce36-4387-beb0-b3952ac9a338

CORRÉU
: PAULO SERGIO DE ARAUJO
CORRÉU
: DANIEL RODRIGO DOS SANTOS
CORRÉU
: JOAO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANDERSON TRIPODI
ADVOGADO : PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RICARDO TADEU RODRIGUES SILVESTRE
ADVOGADO : ETEVALDO VIANA TEDESCHI - SP208869
INTERES.
: CARLOS EDUARDO ZAMPOLLA
ADVOGADO : AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: d201c4f0-ce36-4387-beb0-b3952ac9a338